Tribunal: TJES
Processo: 0024018-63.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024018-63.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAIDA BITTENCOURT e outros

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a serem supridas por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024018-63.2013.8.08.0024

EMBARGANTES:
JOAIDA BITTENCOURT E OUTROS

EMBARGADAS:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reduzir o valor dos honorários advocatícios.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes alegam que o acórdão restou omisso e contraditório quanto a norma constante no art. 41, do Regulamento do Plano de Benefícios e item 3.2 da Resolução 32-A da Petros.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado estabeleceu que:

Discute-se nos autos se os Apelantes possuem direito ao reajuste dos seus benefícios previdenciários nos mesmos percentuais “
experimentados pelo pessoal da ativa, conforme determina o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefício, bem como o item 3.2, "a" da Resolução 32-A da Petrobras
”.

[...]

O artigo 41 do Regulamento garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Este egrégio Tribunal tem entendido que é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos

[...]

A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e não se vislumbra ofensa à liberdade de contratar, aos Princípios de Probidade e Boa-fé ou mesmo adoção de interpretação desfavorável ao aderente (arts. 421, 422 e 423 do Código Civil).

Assim, não há omissão no acórdão, apenas o inconformismo dos Embargantes com o entendimento de que a RMNR é um parâmetro remuneratório a ser observado de acordo com a região, regime de trabalho e nível salarial (cláusula 11) e não pode ser estendida aos aposentados/pensionistas.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a ser suprida por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo dos Embargantes e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do direito ao recebimento da verba pleiteada.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil. 2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no decisum os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010581-24.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023)

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.